Tribunal: TJES
Processo: 5003442-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003442-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - ME
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003442-55.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: IGOR BASILIO ARAUJO - ES11419
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO COELHO VELLO - ES994

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Ribeiro Engenharia Ltda - ME
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que nos autos da execução extrajudicial nº 1141723-90.1998.8.08.0024, indeferiu o pedido de desbloqueio das quantias penhoradas em suas contas bancárias.

Em suas razões, a agravante sustentou (ID 1374584): i) ausência de fundamentação da r. decisão recorrida e de apreciação da petição formulada pela ora agravante na origem; ii) impossibilidade de liberação de alvará em favor do ora agravado; iii) existência de garantia real da dívida.

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento (ID 1554990).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 1667735).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 11 de janeiro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003442-55.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: IGOR BASILIO ARAUJO - ES11419
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO COELHO VELLO - ES994

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos da execução extrajudicial nº 1141723-90.1998.8.08.0024, indeferiu o pedido de desbloqueio das quantias penhoradas em suas contas bancárias.

Analisando novamente o recurso, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 1554990).

No presente caso, não assiste razão à agravante, tendo em vista que a importância pecuniária figura em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora, conforme previsão do artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, não há provas de que a garantia real mencionada pela agravante é capaz de quitar a integralidade da dívida, devendo, portanto, ser mantida a penhora online realizada na origem.

Em caso análogo, assim se posicionou o nosso egrégio Sodalício:

No caso em exame, onde a parte executada ofereceu à penhora Letras Financeiras do Tesouro, não se verifica, prima facie, o cumprimento de seu ônus no sentido de demonstrar ser o caso de se excepcionar a ordem de preferência legal, que elenca o dinheiro em seu topo - meio de pagamento por excelência - sendo certo que ao Judiciário e ao credor interessam a celeridade no pagamento e o fim da execução, e não a sua eternização.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190036267, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMPORTÂNCIA PECUNIÁRIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. GARANTIA REAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No presente caso, não assiste razão à agravante, tendo em vista que a importância pecuniária figura em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora, conforme previsão do artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Ademais, não há provas de que a garantia real mencionada pela agravante é capaz de quitar a integralidade da dívida, devendo, portanto, ser mantida a penhora online realizada na origem.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.